Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva aviado por Antônio Maury da Silvaem face do Departamento de Estradas de Rodagem do DISTRITO FEDERAL - DER, almejando a percepção da verba correspondente ao cômputo do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, assegurado aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do TCDF no ambiente do mandado de segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000. Apresentada planilha atualizada de cálculos pelo exequente, com a inserção dos honorários advocatícios fixados, o executado manifestara anuência à conta confeccionada pelo exequente1. Diante da anuência aviada pelo executado, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente2, autorizando o destaque, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o crédito exequendo, dos honorários contratuais ajustados entre o credor e seu patrono3, conforme postulado e discriminado nas contas apresentadas. Expeçam-se, pois, na conformação legal, os requisitórios de pagamento, com destacamento dos honorários contratuais e de sucumbência, consoante o disposto no artigo 535, §3o, do estatuto processual4. Expedidos os requisitórios, aguarde-se a realização dos pagamentos, voltando os autos conclusos para colocação de termo ao executivo, oportunamente, ficando os litigantes incumbidos de participarem e evidenciarem o fato. I. Brasília-DF, 30 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator